Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-04.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVADA INSTABILIDADE NO SISTEMA DE FORMA TEMPESTIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. A recorrente, na interposição do recurso, apresentou apenas o pagamento da guia recursal e não da guia inicial. Apenas cerca de dois meses após a interposição do recurso, a recorrente efetuou o pagamento e apresentou petição indicando a ocorrência de instabilidade no sistema do TJDFT, sem apresentar qualquer documento que comprove suas alegações de erro no sistema.
3. Diferentemente do alegado, o setor técnico do Tribunal foi consultado e informou a emissão de 1270 guias no período, sem nenhum registro de falha no sistema. Caberia ao Agravante demonstrar a indisponibilidade na data de interposição do recurso e no ato de interposição, sendo intempestiva manifestação posterior.
4. No Juizado Especial Cível, conforme a Lei 9.099/95, o preparo parcial acarreta a deserção e não conhecimento do recurso, sem concessão de prazo para novo pagamento.
5. É certo que na data de interposição do recurso a recorrente já tinha ciência de eventual erro sistêmico e não fez qualquer menção ao evento. Assim, sem a efetiva comprovação de erro sistêmico capaz de impedir o recolhimento das custas, bem como da inércia da parte em indicar o alegado, trazem a deserção do recurso.
6. Os documentos apresentados que demonstram a indisponibilidade do sistema em determinadas datas, que não a dos fatos, não afastam o entendimento exposto, porquanto em todas as ocasiões o prazo foi devidamente prorrogado, o que tornaria possível a juntada do preparo. As telas apresentadas não demonstram instabilidade do sistema no dia da interposição do recurso e nas 48 (quarenta e oito) horas posteriores, devendo ser mantida a decisão impugnada. Precedente das Turmas Recursais: acórdão 1768120.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.